Tribunal: TJSP
Processo: 2177355-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. PREVENÇÃO. FATOS JÁ SUBMETIDOS À ANÁLISE DA 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. JULGAMENTO DE RECURSO EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. PREVENÇÃO DAQUELE ÓRGÃO CONFIGURADA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. PREVENÇÃO. FATOS JÁ SUBMETIDOS À ANÁLISE DA 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. JULGAMENTO DE RECURSO EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. PREVENÇÃO DAQUELE ÓRGÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.